Tribunal: TJDFT
Processo: 0068264-95.2003.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068264-95.2003.8.07.0001 RECORRENTE: LEITE, MARTINHO ADVOGADOS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embargos declaração. Ação civil pública. TARE. ICMS. Remissão concedida pela Lei-DF 4.732/11, cuja constitucionalidade foi reconhecida no RE 751.421 – Tema 817. Extinção do crédito tributário (CTN 156, IV). A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 90 do Código de Processo Civil, sob o argumento de o MPDFT deu causa ao ajuizamento da demanda, portanto, é de rigor sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios; b) artigo 85 do CPC, uma vez que o acórdão deixou de condenar a parte sucumbente ao pagamento das despesas processuais em relação à parte vencedora. Pleiteia o sobrestamento do presente feito em razão do Tema 1.177 do STJ. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leandro Martinho Leite, OAB/SP 174.082. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 85 e 90, ambos do CPC, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fl. 296, e-STJ): "No mais, a ação em comento não é uma ação civil pública, como o embargante faz querer parecer, tanto o é que no primeiro grau, quando da prolação da sentença, fixou-se o valor de R$ 5.000,00 a título de honorários advocatícios em desfavor da parte autora, ainda que não haja uma única linha que verse sobre sua suposta má-fé. A presente actio é uma simples ação civil coletiva, de modo que cabível o arbitramento do estipêndio advocatício tal como feito no aresto objurgado". 2. Por outro lado, em relação à ação coletiva, ajuizada pela Associação como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas descabe condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nessa linha: REsp 1.870.471/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 23.6.2022; e AgInt no REsp 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.12.2022. 4. Agravo Interno não provido Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No que se refere ao pleito de sobrestamento do processo em virtude da afetação do Tema 1.177/STF, nada a prover pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com a dos presentes autos. Detemino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Leandro Martinho Leite, OAB/SP 174.082. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023